Tribunal: TJSP
Processo: 0003437-79.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência do recorrente na inquirição de testemunhas – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Desrespeito a servidor – Falta devidamente caracterizada – A perfeita

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência do recorrente na inquirição de testemunhas – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Desrespeito a servidor – Falta devidamente caracterizada – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Recurso não provido.